Tribunal: TJMT
Processo: 1009849-06.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009849-06.2017.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Posse, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL - ESP. DE DIREITO AGRÁRIO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - VARA ESP. EM DIREITO AGRÁRIO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (SUSCITADO), AFONSO DALBERTO - CPF: 284.672.990-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA COM RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA – CONFLITO PROCEDENTE.

1. “Nos termos do Provimento 004/2008/CM e Resolução n. 006/2014/TP, compete à Vara Especializada em Direito Agrário julgar causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais situadas no território mato-grossense, o que não é a hipótese dos autos, razão pela qual deve ser processada e julgada pelo Juízo onde se localiza o imóvel do local do imóvel”.

(N.U 1006585-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

2. Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá (2ª Vara Cível da Comarca da Capital)
em face do
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína
, por entender aquele ser incompetente para processar e julgar a demanda sob o fundamento que “sempre teve competência exclusiva para ações que envolvam conflitos possessórios e nunca se falou ou cogitou em conflito petitório ou referente a direito de propriedade, exceto no caso de conexão”.

O Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, ao receber a demanda reconheceu a competência da Vara Especializada de Direito Agrário ao fundamento que se trata de conflitos que envolvem interesse da coletividade.

O Conflito Negativo de Competência foi admitido, com a designação do Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como a sua intimação para prestar informações – id. 1192373 -.

O juízo suscitado prestou as informações – id. 1247619 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela competência para analisar e julgar o feito o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína – id. 1286752 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá (2ª Vara Cível da Comarca da Capital)
em face do
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína
, por entender aquele ser incompetente para processar e julgar a demanda sob o fundamento que “sempre teve competência exclusiva para ações que envolvam conflitos possessórios e nunca se falou ou cogitou em conflito petitório ou referente a direito de propriedade, exceto no caso de conexão”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Suscitante.

Primeiramente, importe registrar que a Vara Especializada em Direito Agrário foi instituída pelo Provimento 004/2008 CM, fixando sua competência

para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos,
in verbis
:

“Art. 1º, III – a 7ª Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”

Posteriormente, a sua competência foi ampliada para conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá,

nos termos do art. 1º, da Resolução n. 006/2014/TP, como se vê:

“...processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso [...] assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá...”

Logo, a competência da referida vara é de processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio, ou conflitos possessórios individuais urbanos e rurais ocorridos na comarca de Cuiabá.

No caso da ação originária, cuida-se de Ação Civil Pública De Obrigação De Fazer (Regularização Fundiária Urbana) cumulada com Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa, com Pedido Liminar contra Instituto De Terras de Mato Grosso e Afonso Dalberto,
em que apresenta como causa de pedir sustentando que houve irregularidade (duplicidade) na venda de terrenos do Governo do Estado de Mato Grosso, localizados na zona urbana de Juína/MT, por meio da autarquia estadual
.

No pedido requerem a condenação dos requeridos para que elaborem o projeto de regularização fundiária urbana para Juína, bem como a condenação dos réus em virtude da prática dos ilícitos morais previsto no art. 10,
caput,
incisos I, IV, VIII, X e XII, art. 11,
caput,
inciso I, todos da Lei nº 8.429/1992.

Dessa forma, a controvérsia posta na ação originária não se discute a posse dos lotes vendidos, mas, sim, a propriedade dos lotes, uma vez que há duplicidade na venda realizada pela Intermat, bem como objetiva a condenação dos réus por improbidade administrativa pelos supostos atos irregulares praticados.

Assim, vislumbra-se que a tutela almejada não é de competência da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, posto que não envolve litígio possessório de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, ou conflitos possessórios individuais urbanos e rurais ocorridos na comarca de Cuiabá.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REMESSA À VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO –
AUSÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do Provimento 004/2008/CM e Resolução n. 006/2014/TP, compete à Vara Especializada em Direito Agrário julgar causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais situadas no território mato-grossense, o que não é a hipótese dos autos, razão pela qual deve ser processada e julgada pelo Juízo onde se localiza o imóvel do local do imóvel.

(N.U 1006585-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a competência do juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína para processar e julgar a causa.

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito de competência para declarar competente o juízo suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020